Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723553-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GL7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GL7 Produções Artísticas Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante contra Google Brasil Internet Ltda. (processo n. 0709301-63.2021.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado: a) no fornecimento imediato dos acessos (login, e-mail de cadastro e senha) alterados das contas da autora junto às plataformas do Youtube, bem como do histórico detalhado, com identificação de usuários, datas, horários, local do acesso e movimentações na referida conta; e b) no fornecimento do nome de eventual beneficiário da transferência de valores, caso haja registro de saque na plataforma, procedendo-se ao respectivo arresto do importe constante do fundo da conta de titularidade da autora. Em suas razões recursais (ID 27521935), a agravante relata que firmou contrato de prestação de serviços digitais com Public Music Entretenimento Ltda., em janeiro de 2020, para administração de disponibilização de conteúdos nas plataformas Youtube e CD Baby e dos respectivos rendimentos gerados, entregando, portanto, acesso a login e senhas da conta da ora recorrente. Narra que, em abril de 2021, o sócio administrador da contratada, Sr. Leonardo Marinho, pediu a extinção do pacto e, após, a agravante alterou os dados das contas de sua titularidade. Aponta que, em decorrência de invasão de terceiro, houve indesejada alteração do login, e-mail e senhas, impossibilitando o acesso da recorrente em sua conta na plataforma Youtube, bem como retirada de vídeos de produção. Comenta que registrou boletim de ocorrência policial e intentou solucionar o infortúnio administrativamente, mas não logrou êxito. Abaliza que a agravada se furtou da obrigação, sob o argumento de que o Sr. Leonardo Marinho se encontrava indicado como administrador da conta. Aduz que, de acordo com a Lei do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14), exige-se autorização judicial para acesso a registros e dados pessoais constantes de aplicações de internet. Alega que os criadores de conteúdo são usuários da plataforma Youtube e, portanto, legítimos possuidores e titulares das contas, sendo necessária prévia criação de conta Google. Sustenta que “cuidou de delimitar o fundados indícios e o período a qual se refere o pedido da quebra do sigilo, a saber: a invasão perpetrada por PUBLIC MUSIC através do email: megafunkprodutora@gmail.com ou contatopublicmusic@gmail.com, bem como o início do período da invasão: 23 de abril de 2021” (sic). Sustenta que se encontra impossibilitada de resgatar os valores dos rendimentos gerados na plataforma. Arrazoa que a manutenção da r. decisão acarretar-lhe-á prejuízo, pois, em razão da atividade empresarial que exerce e dos contratos de prestação de serviços de agenciamento de artistas, necessita de amplo acesso às contas de sua titularidade nas plataformas indicadas. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine o fornecimento do “histórico detalhado de registro de acessos, com identificação de datas, horários e movimentações na referida conta, bem como identificação do usuário e local de onde partiu o acesso desde 23 de abril de 2021 até a presente data, além de registros de movimentação de valores na referida plataforma pela conta acessada pelo terceiro”. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão. Preparo ao ID 27521937. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os reportados requisitos. Consoante dispõe o art. 10 da Lei n. 12.965/14, a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. Ademais, o § 1o do dispositivo em comento preconiza que o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados mediante ordem judicial. No caso, a ora agravante intenta, em sede de tutela de urgência recursal, o fornecimento dos registros de conexão e de acessos de sua conta na plataforma Youtube, inclusive no tocante à movimentação de valores, sob o argumento de utilização indevida por terceiro após rescisão do contrato anteriormente firmado com a pessoa jurídica Public Music Entretenimento Ltda. Assinala que “a empresa ré furtou-se da obrigação alegando que não poderia intervir já que o então sr. Leonardo encontrava-se como administrador da conta da requerente”. Para tanto, respalda-se no teor do art. 22 da Lei do Marco Civil da Internet, veja-se: Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade; I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros. Entretanto, não se evidencia, de plano, quais os termos avençados anteriormente entre a recorrente e Public Music Entretenimento Ltda., tampouco os moldes da rescisão contratual, não se podendo afirmar, em uma análise prévia, a alegada irregularidade da utilização da conta pelo Sr. Leonardo, indicado como administrador da conta, como alega a própria recorrente ao delinear a negativa da ré, a despeito de não coligir documento desta negativa administrativa. Nessa perspectiva, não se afigura, em exame sumário, fundados indícios da ocorrência do alegado ilícito. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição prévia, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela pleiteada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora